Tribunal: TJDFT
Processo: 0026676-69.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0026676-69.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A. APELADO: VELMON VALADAO D E S P A C H O Consultando as decisões proferidas na ADPF 165, e nos REs com repercussão geral reconhecida 626.307, 591.797, 631.363 e 632.212, que versam sobre os expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, este Relator constatou que: 1) Não houve suspensão dos processos referentes aos expurgos na ADPF 165, pois não foi prevista no acordo homologado. Por isso, a questão da suspensão foi decidida nos REs 626.307 (Planos Bresser e Verão, respectivamente, 26,06% e 42,72%), 591.797 (Plano Collor I – referentes a valores não bloqueados pelo BACEN – 84,32%), 631.363 (Plano Collor I – referentes a valores bloqueados pelo BACEN – 84,32%) e 632.212 (Plano Collor II – 21,87%); 2) Os processos que dizem respeito aos Planos Bresser e Verão não estão suspensos, conforme decisão proferida pela Ministra Carmen Lúcia, em 28/03/2019, no RE 626.307. 3) Os processos referentes aos Planos Collor I e II, que se encontram em fase recursal, estão suspensos, em virtude de decisões proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em 16/04/2021, nos REs 631.363 e 632.212, que excluíram expressamente da suspensão os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória; Por essas razões, e tendo em vista que o presente recurso versa sobre os expurgos inflacionários do Plano Bresser, o feito deve retomar seu curso. Assim, defiro o pedido de alteração do polo passivo, formulado nos embargos de declaração de ID n.o 9676186, a fim de que, no lugar Banco ABN Amro Real S.A., passe a constar o seu sucessor por incorporação, o Banco Santander S.A.. Sem prejuízo, intime-se o autor/embargado para contrarrazões aos embargos de declaração referidos. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de agosto de 2021 16:20:25. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator